Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006347-28.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATEUS MARQUES FERREIRA - CPF: 273.061.338-29 (JUIZO RECORRENTE), ALINE CRISTINA BRAGHINI - CPF: 315.445.008-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARQUES FERREIRA - CPF: 273.061.338-29 (RECORRIDO), ALINE CRISTINA BRAGHINI - CPF: 315.445.008-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
INCIDÊNCIA DE ITCMD – DOAÇÃO EM DINHEIRO REALIZADA POR DOADOR DOMICILIADO EM OUTRO ENTE FEDERADO – IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO EM QUE O DOADOR É DOMICILIADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3
o
, INCISO II E §2
o
, DA LEI 10.705/00 E 155, INCISO I E §1
o
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Somente a unidade federativa onde o doador reside é que deve cobrar o tributo, consoante o que dispõe o artigo 155, §1
o
, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar, anteriormente, deferida, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Mateus Marques Ferreira, contra o ato do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ-MT, para determinar a baixa definitiva do imposto, materializada pelo aviso de cobrança fazendária n. 447886/337/76/2015. (id. 78857533).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 113493471).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar, anteriormente, deferida, nos autos do Mandado de Segurança, para determinar a baixa definitiva do imposto, materializada pelo aviso de cobrança fazendária n. 447886/337/76/2015.

Denota-se dos autos que Mateus Marques Ferreira, impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ-MT, sustentando, em sua inicial, a existência de ilegalidade materializada na cobrança de ITCD, mais acréscimos legais, sobre a doação de dinheiro, efetuada em seu favor. pelo seu pai Hélio José Ferreira, no ano calendário de 2010, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), uma vez que foi devidamente informada na DIRPF 2011- 2010 do Impetrante e do Doador.

Com essas razões, alegando violação ao seu direito líquido e certo, pugnou pela concessão da segurança definitiva para que seja cancelado o débito de ITCD, sobre a doação de dinheiro, efetuada em seu favor pelo seu pai.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida (id. 78857533).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia presente na ação mandamental reside em verificar a validade de ato praticado pela administração tributária, consistente na cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), em razão da transferência da doação, recebida pelo impetrante, do seu pai. residente no Estado de São Paulo.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, porque, o genitor do Impetrante, à época do ocorrido, residia na cidade de Altinópolis – São Paulo, e, como se sabe, ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal.

Neste caso, consoante o artigo 155, §1
o
, inciso II, da Constituição da República, tanto a instituição como a cobrança do referido tributo, competem ao Estado onde o doador possuir domicílio, ou seja, o domicílio necessariamente tem de ser aquele previsto na legislação civil, ficando vedado ao Fisco de outra unidade federativa escolher o domicílio do doador.

Nesse contexto, está demonstrada que o donatário não residia no Estado de Mato Grosso, à época do fato gerador do tributo, inexigível o ITCD, porque o caso não se amolda às exceções da lei em relação ao domicílio do doador.

Desse modo, sem delongas, o Estado de Mato Grosso não é competente para exigir o ITCD, incidente sobre doação, visto que o doador não reside nesta unidade federativa.

Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a ordem, haja vista a presença do direito líquido e certo do Impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022